Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DA ACUSADA EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FORMAL DE PESSOAS DISPENSÁVEL. EXAME DE OUTRAS PROVAS EXISTENTES E INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. DISPENSA DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, a Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea da acusada, a concessão do direito de a sentenciada recorrer em liberdade com a revogação da prisão preventiva e a substituição da pena corporal em sanções restritivas de direitos, mas os pleitos já foram concedidos na sentença.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado à ré na denúncia (furto simples), sobretudo pela palavra firme e coerente da preposta da vítima, corroborada pelas declarações judiciais do policial responsável pela prisão em flagrante e, ainda, pela confissão da acusada em Juízo, deve ser mantida a condenação. Assim, incabível a tese defensiva de absolvição por ausência de provas para a condenação.
3. A aplicação do princípio da insignificância requer a análise da mínima ofensividade da conduta do agente, de nenhuma periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. No caso, incabível a aplicação do princípio da insignificância quando há reprovabilidade do comportamento da apelante, porquanto ela possui outras condenações penais com trânsito em julgado por crime de lesão corporal e ameaça, além de condenação por tráfico de drogas, o que demonstra sua persistência na seara criminosa. 4.1. Além disso, o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, revelando a ausência do requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
5. A restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
6. Não há que se falar em erro de tipo quando as circunstâncias do caso deixam evidente que a ré tinha plena consciência sobre a subtração para si de coisa alheia móvel.
7. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais, o monitoramento, seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não torna impossível a consumação do delito de furto. Precedentes.
8. Valorada negativa uma circunstância judicial e sendo a ré reincidente, mostra-se inviável a fixação da pena no mínimo legal.
9. Incabível a exclusão da pena pecuniária da condenação, eis que sua incidência é cogente se prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. O pedido de suspensão de seu pagamento, em razão da hipossuficiência financeira do condenado, deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal.
10. Inviável a modificação do regime inicial para o aberto, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência do acusado, nos termos do 33, § 2o, “b” e § 3o do Código Penal. Mantém-se o regime inicial semiaberto tal qual como fixado na sentença.
11. A condenação da ré ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula 26 desta Corte.
12. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.